Tribunal: TJSP
Processo: 2115170-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança de despesas condominiais cumulada com obrigação de fazer julgada parcialmente procedente - Condenação dos réus ao pagamento das despesas em atraso e ao cumprimento da obrigação de não depositar objetos na vaga de garagem, sob pena de multa diária - Fase de execução - Imóvel gerador das despesas condominiais adjudicado pelo condomínio autor - Débito de IPTU pago

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança de despesas condominiais cumulada com obrigação de fazer julgada parcialmente procedente - Condenação dos réus ao pagamento das despesas em atraso e ao cumprimento da obrigação de não depositar objetos na vaga de garagem, sob pena de multa diária - Fase de execução - Imóvel gerador das despesas condominiais adjudicado pelo condomínio autor - Débito de IPTU pago por ele - Somatório da sanção pecuniária atinente ao descumprimento da obrigação de fazer reduzido em julgamento de agravo anterior - Fase de cumprimento iniciada pelos réus - Pretensão de obterem o ressarcimento da diferença entre o valor do débito e o valor da adjudicação - Controvérsia no cálculo das partes quanto valor do débito de IPTU a que o condomínio executado faz jus a ser ressarcido - Decisão de primeiro grau que determina que o débito de IPTU seja calculado com os descontos concedidos pela Prefeitura do Município de São Paulo - Agravo interposto pelo condomínio executado - Pretensão de ser ressarcido pelo débito de IPTU do imóvel adjudicado sem os descontos concedidos pela municipalidade - Não acolhimento - Decisão recorrida que está em harmonia com decisão anterior que já havia reconhecido que o executado deve ser ressarcido pelo débito de IPTU com os descontos - Ausência de interposição da medida judicial adequada no momento oportuno - Preclusão temporal - Impossibilidade de a questão ser objeto de nova discussão - Agravo desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115170-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IPÊ, são agravados FERNANDO MALULY CARDIEL e
MARIA ELISA DO VALE MALULY CARDIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115170-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16.480
2
VOTO No 16.480
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2115170-88.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (30a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IPÊ
AGRAVADOS: FERNANDO MALULY CARDIEL e MARIA ELISA DO VALE
MALULY CARDIEL
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: GUILHERME SANTINI TEODORO
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança de despesas condominiais
cumulada com obrigação de fazer julgada parcialmente procedente -
Condenação dos réus ao pagamento das despesas em atraso e ao
cumprimento da obrigação de não depositar objetos na vaga de garagem,
sob pena de multa diária - Fase de execução - Imóvel gerador das
despesas condominiais adjudicado pelo condomínio autor - Débito de
IPTU pago por ele - Somatório da sanção pecuniária atinente ao
descumprimento da obrigação de fazer reduzido em julgamento de
agravo anterior - Fase de cumprimento iniciada pelos réus - Pretensão de
obterem o ressarcimento da diferença entre o valor do débito e o valor da
adjudicação - Controvérsia no cálculo das partes quanto valor do débito
de IPTU a que o condomínio executado faz jus a ser ressarcido - Decisão
de primeiro grau que determina que o débito de IPTU seja calculado com
os descontos concedidos pela Prefeitura do Município de São Paulo -
Agravo interposto pelo condomínio executado - Pretensão de ser
ressarcido pelo débito de IPTU do imóvel adjudicado sem os descontos
concedidos pela municipalidade - Não acolhimento - Decisão recorrida
que está em harmonia com decisão anterior que já havia reconhecido
que o executado deve ser ressarcido pelo débito de IPTU com os
descontos - Ausência de interposição da medida judicial adequada no
momento oportuno - Preclusão temporal - Impossibilidade de a questão
ser objeto de nova discussão - Agravo desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fl. 182 dos autos da ação de cobrança de despesas condominiais cumulada
com obrigação de fazer, julgada parcialmente procedente e atualmente em
fase de cumprimento de sentença, que, dentre outras coisas, determinou que o
valor do débito do IPTU do imóvel gerador das despesas condominiais,
adjudicado pelo agravante, seja calculado “com os descontos concedidos pelo Município de
São Paulo”.
O executado pede a reforma da decisão alegando que
“adjudicou o imóvel e o recebeu com o passivo no valor original, sendo correta e necessária a sua quitação
a fim de que não sofresse as consequências normais da inadimplência. O valor de um bem é calculado
utilizando-se o seu valor de mercado e abatendo-se eventuais dívidas. Ou seja, o valor do bem adjudicado
pelo Agravante deve ser o valor da adjudicação com a subtração do valor da dívida de IPTU que possuía.
Os ônus e bônus decorrentes de negociações em relação ao débito realizadas após a adjudicação devem ser
suportados unicamente pelo Agravante. Eventual redução do valor da dívida decorreu do esforço do
Agravante e da disponibilidade financeira para a realização da negociação e parcelamento, condutas e
benefícios que não podem ser aproveitados pelos Agravados que por sua vez se mantiveram inertes. Da
mesma forma, aos Agravados não poderiam ser repassados quaisquer prejuízos decorrentes deste
parcelamento. Tome-se como exemplo a situação atual em que, em razão das dificuldades financeiras
enfrentadas nos últimos tempos, o Agravado está inadimplente e teve seu parcelamento rescindido. Os ônus
decorrentes de tal inadimplência e rescisão não serão suportados pelos Agravados, tendo em vista terem se
originado de condutas do Agravante. Caso se mantenha o entendimento de que deve ser considerado o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115170-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16.480
3
do débito de IPTU com o desconto concedido pelo Município de São Paulo, os Agravados se beneficiarão
por completo, pois terão recebido os bônus do parcelamento, mas não arcarão com os ônus”. Pede o
provimento do recurso “a fim de que seja calculado o débito de IPTU no valor original, ou seja,
sem os descontos concedidos pelo Município de São Paulo em razão do parcelamento realizado pelo
Agravante após a adjudicação”.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fl. 254).
Os agravados apresentaram resposta a fls. 258/264.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de despesas condominiais,
cumulada com obrigação de fazer proposta pelo agravante, julgada
parcialmente procedente para condenar os agravados ao pagamento das
despesas condominiais vencidas até a prolação de sentença, bem como para
“não depositarem objetos na vaga de garagem e em áreas comuns, sob pena de multa diária de R$ 100,00”
(fls. 12/15 de origem).
Na fase de cumprimento de sentença, o agravante
apresentou a memória de cálculo de fl. 21 de origem, apontado débito de R$
237.577,91, observada a inclusão da quantia de R$ 180.000,00 a título de
multa diária pelo descumprimento da obrigação imposta aos agravados na
sentença.
O imóvel gerador das despesas condominiais foi levado a
leilão e adjudicado pelo condomínio agravante pela quantia de R$
209.000,00, prosseguindo-se a execução “pelo valor da diferença (R$ 28.577,91)” (fls.
26/28 de origem), penhorada nos ativos financeiros dos agravados via sistema
BACENJUD (fls. 40/43 de origem).
Na sequência, os agravados pleitearam o cancelamento da
“multa executada, tendo em vista que não descumprida a obrigação pelos executados, quando não, para o
fim de limitar sua aplicação a 30 dias, de modo a não haver enriquecimento do exequente e ser este um
tempo razoável para aplicação da multa” (fls. 56/61 de origem), o que foi indeferido
pelo juízo de primeiro grau (fl. 83 de origem), dando ensejo à interposição do
agravo de instrumento no 2051105-55.2018.8.26.0000, ao qual esta Câmara,
em julgamento virtual finalizado em 26 de abril de 2018, deu provimento
para reduzir a multa coercitiva para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (fls.
103/115 de origem).
Ao argumento de que com a redução da multa coercitiva
“não são mais devedores, mas credores, na data da adjudicação, pela importância de R$ 121.422,00,
[incluída a quantia de R$ 59.000,00 devida a título de IPTU], menos os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115170-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16.480
4
sucumbência de R$ 8.757,77”, os agravados deram início ao cumprimento do
supramencionado acórdão e apresentaram seus cálculos (fls. 1/3 de origem).
O condomínio agravante, agora executado, apresentou
impugnação manifestando “sua discordância com os cálculos apresentados pelos Exequentes,
conforme discriminativo de cálculos anexos, ressaltando que os principais pontos da divergência residem no
valor das custas e despesas processuais, bem como da dívida de IPTU”, que, no seu entender, não
seria de R$ 59.000,00, mas de R$ 88.076,91, conforme memória de cálculo
de fl. 134 de origem
Após o agravante, em atendimento ao despacho de fl. 140
de origem, apresentar o comprovante de pagamento do IPTU no valor
indicado e os agravados se manifestarem (fls. 144/177 e 180/181 de origem),
sobreveio a decisão recorrida que está assim redigida: “Executado por despesas
condominiais pretende haver do exequente ressarcimento por diferença entre o valor do débito e o valor da
adjudicação do imóvel, tendo em vista redução da multa cobrada. O condomínio alega erro em cálculo de
custas e despesas processuais e de IPTU. Pois bem, quanto a custas e despesas processuais, a execução não
se instaurou apenas para cobrança da multa ao depois reduzida, mas também para cobrança de débitos
condominiais, de modo que, ainda que reduzido o valor da multa (jamais completamente excluída), havia
débito a ser pago pelo condômino, que deu causa ao processo e deve arcar com correlatas custas e
despesas. O débito de IPTU deverá ser calculado conforme fls. 177 com os descontos concedidos pelo
Município de São Paulo. Por fim, não se verifica dolo processual necessário para imposição de multa por
litigância de má-fé. Ante o exposto, acolho em parte o requerimento do condomínio e determino refazimento
do cálculo para regular prosseguimento. Int” (fl. 182 de origem).
O recurso é somente do condomínio executado e está
voltado apenas contra a parte da decisão que determinou que o valor devido
pelos agravados a título de IPTU do imóvel gerador das despesas
condominiais seja calculado com os descontos concedidos pela Prefeitura do
Município de São Paulo ao agravante.
O inconformismo não comporta acolhimento.
O imóvel gerador das despesas condominiais foi
adjudicado pelo condomínio agravante em meados de março de 2010 (fls.
26/28 de origem).
Em dezembro de 2016, ou seja, anos após a adjudicação, o
agravante requereu, nos autos do cumprimento de sentença por ele iniciado,
que no saldo devedor remanescente houvesse a inclusão “do débito do IPTU, devido
pelos executados e agora quitados pelo Exequente”, oportunidade em que juntou o extrato
detalhado do “PPI - Programa de parcelamento incentivado” emitido pela
Prefeitura do Município de São Paulo, o qual apontava que o referido débito
de R$ 88.076,91 passou a ser de R$ 60.047,06 em razão dos descontos
concedidos pela municipalidade por ter o agravante aderido ao programa de
parcelamento (fl. 72/77 de origem)
Após o condomínio agravante reiterar o supramencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115170-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16.480
5
pedido e apresentar extrato atualizado do “PPI - Programa de parcelamento
incentivado”, o qual apontou que o débito a título de IPTU com os descontos
concedidos era, na verdade, de R$ 59.319,49 (fls. 78/80 e 177 de origem,
correspondente a fls. 1.207/1.209 e 1.273 dos autos do cumprimento de
sentença iniciado pelo agravante), sobreveio em 21 de fevereiro de 2018 a
seguinte decisão: “Fls. 1150/5 e 1172/7 (cálculo da contadoria judicial): indefiro a redução da
multa, pois a questão está preclusa ante as decisões a fls. 707/709 (4o volume) e 953 (5o volume). Fls.
1207/9 e 1271/2: defiro a inclusão na execução do valor de R$ 59.319,49 (fls. 1273), pois referente ao
IPTU do imóvel adjudicado pelo exequente [aqui executado]. A medida justifica-se para evitar
enriquecimento ilícito dos executados [aqui exequentes]” (fl. 83 de origem).
Contra a referida decisão os aqui agravados interpuseram
o agravo de instrumento no 2051105-55.2018.8.26.0000 visando obter
somente a redução da multa coercitiva (fls. 103/115 de origem), conforme
acima mencionado.
Verifica-se, portanto, que nenhuma das partes se insurgiu
por meio de recurso adequado contra a parte da decisão que autorizou a
inclusão no saldo devido pelos aqui agravados do valor de R$ 59.319,49,
correspondente ao débito do IPTU, com os descontos concedidos pela
Prefeitura do Município de São Paulo, pago pelo adjudicante (fl. 177 de
origem), ora agravante, razão pela qual a matéria está atingida pela preclusão
temporal.
Como ensina Moacyr Amaral Santos, “preclusão é fato processual
impeditivo, que, conforme o acontecimento em que se configure, pode assim ser classificado: a) preclusão
temporal, quando o decurso do tempo é que constitui ou forma o fato impeditivo; b) preclusão lógica,
quando a incompatibilidade entre um ato processual já praticado e outro que se pretenda praticar se torna
fato impeditivo a não permitir que se realize o ato posterior; c) preclusão consumativa, quando o
pronunciamento decisório sobre uma questão toma características de fato impeditivo, não possibilitando
reexame posterior da referida questão”.
Diante desse cenário, induvidoso que operou a preclusão
temporal em relação à controvérsia atinente ao valor do débito do IPTU a que
o agravante faz jus a receber dos agravados.
Ou seja, não há possibilidade de se apreciar agora questão
sobre a qual o juízo de origem já havia se pronunciado e o agravante
permaneceu inerte ao deixar de interpor, na ocasião adequada, o recurso
adequado para afastar o reconhecimento de que os agravados devem pagar a
quantia de R$ 59.319,49, correspondente ao débito do IPTU com os
descontos concedidos pela Prefeitura do Município de São Paulo.
Considerando, portanto, que no tocante à base de cálculo
do valor devido pelos agravados a título de IPTU do imóvel adjudicado a
decisão agravada está em harmonia com a decisão proferida nos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115170-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16.480
6
cumprimento de sentença iniciado pelo agravante (fl. 83 de origem), a qual,
repita-se, está atingida pela preclusão temporal, é caso de se negar
provimento ao presente agravo de instrumento, ficando, por consequência,
revogada a liminar concedida por este relator a fl. 254.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator